Tribunal: TJDFT
Processo: 0752462-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LATROCÍNIO E OUTROS CRIMES. LONGO TEMPO SEM PRÁTICA DE NOVOS DELITOS OU ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de exame criminológico inicial se presta à individualização da execução e, portanto, deve ser requisitado tão logo tenha início a expiação da pena, de modo a adequá-la às condições pessoais do interno.
2. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 8-março-2017.
3. Tratando-se de sentenciado em cumprimento de pena, desde 2012, por crimes graves, consistentes em homicídio qualificado tentado, receptação e antigo delito de quadrilha, que, todavia, cometeu apenas uma falta grave, e não havendo notícia nos autos de que o exame criminológico já tenha sido requerido, anteriormente, não há dados concretos que justifiquem a imposição de sua realização para a concessão de benefícios externos.
4. Recurso desprovido.